Tribunal: TJDFT
Processo: 0700961-27.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Civil e processo civil. Ausência de pertinência subjetiva da Gol Linhas aéreas. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Viagem internacional. Ausência de apresentação de cartão de vacinação contra a febre amarela – Negativa de Embarque – Responsabilidade exclusiva do Passageiro. Dano material não configurado. Recurso da Avianca provido e Recurso da Gol provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora o valor de R$ 10.489,38 a título de danos materiais.
1.1. Em suas razões recursais (ID 72469764), a ré AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. – AVIANCA suscita preliminar de ilegitimidade ativa sob argumento de que os bilhetes de viagem (cujo reembolso é buscado) pertencem a terceiros que não fazem parte da relação processual. No mérito, alega que os titulares das passagens aéreas foram impedidos de embarcar por ausência da documentação essencial, qual seja, comprovante de vacinação contra a febre amarela. Afirma ser responsabilidade dos passageiros verificar os documentos necessários para entrada no país de destino e que o site da empresa aérea possui as informações necessárias tanto. Advoga a ocorrência de culpa exclusiva dos passageiros e, por isso, insubsistente o dever de indenizar. Afirma que o dano material de R$ 10.489,38 não foi comprovado, mas tão somente o pagamento de 2 passagens, no valor total de R$ 10.074,80.
1.2. A recorrente GOL LINHAS AÉREAS S/A suscita preliminar de ilegitimidade ativa da pessoa jurídica que ajuizou a ação pleiteando danos morais e materiais para os passageiros impedidos de embarcar por ausência de documento essencial e que são estranhos à lide. Aponta ilegitimidade passiva da Gol sob argumento de ausência de relação jurídica entre as partes litigantes. No mérito, assevera que os problemas narrados na inicial decorreram das condutas da corré, constituindo fato jurídico de terceiro a afastar a responsabilidade da Gol. Pede a revisão do marco temporal para correção da indenização por dano moral.
1.3. Contrarrazões da JB Turismo pela manutenção da sentença e pela procedência do pedido de danos morais (ID 72469781).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar se (i) a parte autora é legítima para o ajuizamento da ação; (ii) se a GOL é parte legítima para responder a ação; (iii) se houve falha na prestação do serviço das empresas; (iv) se ocorreu culpa exclusiva dos passageiros; (v) se há dano material indenizável e qual montante que o compensa.
III. Razões de decidir
3. Inicialmente, destaco que a peça de ID 72469781 apresentada pela JB TURISMO, embora tenha sido juntada com nome de Recurso Inominado na primeira página, menciona tratar-se de contrarrazões no restante da peça e serve a impugnar os pedidos recursais das rés. Assim, conheço do documento de ID 72469781 como contrarrazões. 3.1. E contrarrazões não constituem a via adequada para pleitear a reforma da sentença. O pedido ali posto não deve ser conhecido.
4. “As condições da ação, dentre elas o interesse processual e a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada inicial, não da análise do mérito da demanda (teoria da asserção), razão pela qual não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de tais preliminares”. STJ. 3a Turma. REsp 1561498/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 01/03/2016. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA DA RÉ AVIANCA AFASTADA.
5. Verifica-se a GOL LINHAS AEREAS S.A não foi inserida no polo passivo pela autora da ação, tendo se apresentado em juízo espontaneamente. Não há nos autos qualquer indício da relação de direito material entre as partes. Assim, ante a ausência de comprovação eficaz da pertinência subjetiva da GOL LINHAS AEREAS S.A com a obrigação, impõe-se acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e excluí-la do polo passivo da lide.
6. No caso, a autora, empresa de turismo, ajuizou a presente ação de indenização por danos morais e materiais em que alega ter adquirido 2 passagens aéreas com a empresa Avianca em 13.3.2023, partindo de Guarulhos/SP com destino a San Salvador/El Salvador, e conexão em Bogotá/Colômbia e San José/Costa Rica. Entretanto, os passageiros não foram autorizados a embarcar em razão de não portarem os comprovantes de vacinação contra febre amarela. Aduz ter solicitado o reembolso das passagens, o qual foi negado pela ré Avianca. Aduz que ocorreu falha no dever de informação da ré acerca da documentação necessária para o embarque, razão pela qual pugna pela devolução da importância suportada de R$ 10.489,38, relativo à compra das passagens. Requer ainda o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
7. O art. 18, inciso II, da Resolução 400/2016 da ANAC estabelece que para a execução do contrato de transporte, o passageiro deverá observar todas as exigências relativas à execução do transporte, tais como obtenção do visto correto de entrada, permanência, trânsito e certificados de vacinação exigidos pela legislação dos países de destino, escala e conexão. Em que pese as companhias aéreas usualmente questionarem os passageiros a respeito dos documentos necessários para ingresso no país de destino, é dever do passageiro se certificar a respeito dos documentos necessários para ingresso no país de destino. Ressalte-se que tais informações deveriam ser levantadas pelo passageiro, quando da programação da viagem no seu país de origem. Precedente: TJDFT, RI 0700966-77.2024.8.07.0011, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 27.09.2024.
8. Em simples busca na internet, no site oficial do governo brasileiro (www.gov.br) é possível encontrar a lista de países que exigem o certificado de vacinação contra a febre a amarela para o ingresso de visitantes e, dentre eles, está El Salvador, destino final da viagem cujo embarque foi negado (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/certificado-internacional-de-vacinacao/arquivos/lista-simplificada-de-paises-que-exigem-o-civp-febre-amarela).
9. Além disso, a Avianca, em contestação, comprovou a existência de página, em seu site, com informações para os passageiros acerca dos documentos legais necessários para as viagens (ID 72469741), cumprindo com seu dever de informação.
10. Lado outro, a autora é agência de viagem e era seu dever informar aos seus clientes (passageiros para quem adquiriu os bilhetes) quais eram os documentos necessários para a viagem e, ao deixar de fazê-lo, incorreu em falha na prestação do serviço (art. 6o, Inc. III, c/c art. 14, do CDC).
11. Dessa forma, não se verifica a existência de falha na prestação de serviço da empresa aérea, seja porque esta demonstrou haver as informações sobre a documentação necessária para a viagem em seu site, seja em razão da culpa exclusiva dos passageiros, pela ausência de apresentação do comprovante de vacinação necessário para ingresso no país de destino.
12. Por fim, ausente prova de que terceiros foram transportados no lugar dos passageiros impedidos de embarcar (hipótese que se mostra improvável, considerando o tempo exíguo entre a negativa de embarque e a partida da aeronave), aplicável o art. 2o do art. 739 do CC[1].
13. Assim, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.
IV. Dispositivo
14. Recurso da ré Gol provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e excluí-la da lide. Recurso da Avianca Provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Sem honorários, dada a ausência de recorrente vencido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Resolução 400/2016 da ANAC, art. 18, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.

[1] “§ 2 o Não terá direito ao reembolso do valor da passagem o usuário que deixar de embarcar, salvo se provado que outra pessoa foi transportada em seu lugar, caso em que lhe será restituído o valor do bilhete não utilizado.”